Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015540-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE 1: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRENTE 2: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRIDO(S): VERONICE ALVES FERREIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por CAIXA SEGURADORA S.A. (id. 39587482) e por BRADESCO SEGUROS S.A. (id. 39783959), com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28962980):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE COMPROVADO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.
Aqui, a Caixa Econômica não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico.
No caso concreto, especialmente nesta fase, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ.
Assim, forçoso reconhecer que a competência, nesta hipótese, é da Justiça Estadual.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015540-30.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 22/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelos Recorrentes, decidiu-se, in verbis (id. 49919457):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PERTINENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA –OMISSÃO CONFIGURADA – ART.1022, INCISO II DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL – COMPETÊNCIA DESTE PARA ANOTAR O INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA. Embargos acolhidos.
(1) – Existindo omissão, presentes estão requisitos atinentes ao vício apontado, os embargos devem ser conhecidos. (2) – A rigor da Súmula 150 do STJ, desde que a CEF manifeste interesse no feito, este deve ser remetido à Justiça Federal para apreciação da situação. (3) – O processo originário deve ser remetido àquela Justiça Especializada que terá a incumbência de decidir sobre o interesse ou não da CEF no caso. Mantém-se, entretanto, a decisão proferida pelo juízo, supostamente, incompetente para que, recebido os autos pele Justiça Federal, este, se for o caso de não acolhimento da pretensão, devolver os autos à Justiça Estadual. Se acatar sua competência, ratificar ou não o que, anteriormente, tenha sido decidido pelo juízo incompetente. (§ 4o, art.64, do CPC).” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015540-30.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 14/07/2020).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 1o-A e 2o, da Lei 12.409/11 (acrescentado pela Lei 13.000/14); artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil; artigos 2° e 6o, IV, do Decreto Lei 2.406/88; artigo 5o, III, da Portaria n.o 243/2000 do Ministério da Fazenda; artigos 2° e 3° da Resolução 297/11 do CCFCVS; artigo 109, I, da Constituição Federal e às súmulas 150 e 327 do STJ, ao argumento de que existiria “evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza”. (id. 39783959 – p. 3/4)
Alega, ainda, ofensa aos artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso e não fundamentado quanto à análise dos arts. 1o, 1o-A e 2o, da Lei n. 12.409/11.
Recursos tempestivos (id. 53064450 e id. 39592962) e devidamente preparados (id. 39608951 e id. 41390972).
Contrarrazões no id. 41339464.
É o relatório.
Decido.
Ausência de interesse recursal
Os Recorrentes apontam violação aos artigos 1o, 1o-A e 2o, da Lei 12.409/11 (acrescentado pela Lei 13.000/14); artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil; artigos 2° e 6o, IV, do Decreto Lei 2.406/88; artigo 5o, III, da Portaria n.o 243/2000 do Ministério da Fazenda; artigos 2° e 3° da Resolução 297/11 do CCFCVS; artigo 109, I, da Constituição Federal e às súmulas 150 e 327 do STJ, ao argumento de que existiria “evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza”. (id. 39783959 – p. 3/4)
Todavia, a análise do acórdão recorrido demonstra que as Recorrentes são carecedoras de interesse, uma vez que o objetivo já foi satisfeito, ou seja, o Órgão Fracionário do Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, determinou a remessa do feito à Justiça Federal, conforme excerto abaixo:
“(...) Desde que exista interesse da Caixa Econômica em relação ao processo em referência, esvazia a competência da Justiça Estadual para análise da questão, dentro da previsão do artigo 109, inciso I, da Carta Constitucional. De outro lado, a questão meritória em ralação ao interesse não da CEF é questão que somente poderá ser dirimida pela Justiça Federal, a rigor da Súmula 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas’. (Sumula 150). (...)
CONCLUSÃO - Com estas considerações, reconhecendo a omissão apontada, acolho os presentes embargos de declaração para determinar que o feito que tramita perante o juízo de primeiro grau de jurisdição seja endereçado para a JUSTIÇA FEDERAL desta Capital mato-grossense, com observância dos pontos delineados acima.” (id. 44343486). (g.n.)
Desse modo, considerando a pretensão recursal das Recorrentes já foi atendida pela Câmara Julgadora, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015540-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE 1: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRENTE 2: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRIDO(S): VERONICE ALVES FERREIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos por CAIXA SEGURADORA S.A. (id. 39587495) e por BRADESCO SEGUROS S.A. (id. 39783974), com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28962980):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE COMPROVADO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.
Aqui, a Caixa Econômica não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico.
No caso concreto, especialmente nesta fase, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ.
Assim, forçoso reconhecer que a competência, nesta hipótese, é da Justiça Estadual.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015540-30.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 22/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelos Recorrentes, decidiu-se, in verbis (id. 49919457):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PERTINENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA –OMISSÃO CONFIGURADA – ART.1022, INCISO II DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL – COMPETÊNCIA DESTE PARA ANOTAR O INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA. Embargos acolhidos.
(1) – Existindo omissão, presentes estão requisitos atinentes ao vício apontado, os embargos devem ser conhecidos. (2) – A rigor da Súmula 150 do STJ, desde que a CEF manifeste interesse no feito, este deve ser remetido à Justiça Federal para apreciação da situação. (3) – O processo originário deve ser remetido àquela Justiça Especializada que terá a incumbência de decidir sobre o interesse ou não da CEF no caso. Mantém-se, entretanto, a decisão proferida pelo juízo, supostamente, incompetente para que, recebido os autos pele Justiça Federal, este, se for o caso de não acolhimento da pretensão, devolver os autos à Justiça Estadual. Se acatar sua competência, ratificar ou não o que, anteriormente, tenha sido decidido pelo juízo incompetente. (§ 4o, art.64, do CPC).” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015540-30.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 14/07/2020).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIX e artigo 109, I, ambos da Constituição Federal; à Lei 12.409/11 e à súmula 150 do STJ, ao argumento de que deveria ser reconhecida, in casu, a “competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão do incontestável interesse jurídico da Caixa Econômica Federal”. (id. 39587495– p. 13)
Recursos tempestivos (id. 39592962 e id. 53064450) e devidamente preparados (id. 39608952 e id. 41390989).
Contrarrazões no id. 41339468.
É o relatório.
Decido.
Ausência de interesse recursal
Os Recorrentes apontam violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIX e artigo 109, I, ambos da Constituição Federal; à Lei 12.409/11 e à súmula 150 do STJ, ao argumento de que deveria ser reconhecida a “competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão do incontestável interesse jurídico da Caixa Econômica Federal”. (id. 39587495– p. 13)
Todavia, a análise do acórdão recorrido demonstra que as Recorrentes são carecedoras de interesse, uma vez que o objetivo já foi satisfeito, ou seja, o Órgão Fracionário do Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, determinou a remessa do feito à Justiça Federal, conforme excerto abaixo:
“(...) Desde que exista interesse da Caixa Econômica em relação ao processo em referência, esvazia a competência da Justiça Estadual para análise da questão, dentro da previsão do artigo 109, inciso I, da Carta Constitucional. De outro lado, a questão meritória em ralação ao interesse não da CEF é questão que somente poderá ser dirimida pela Justiça Federal, a rigor da Súmula 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas’. (Sumula 150).(...)
CONCLUSÃO - Com estas considerações, reconhecendo a omissão apontada, acolho os presentes embargos de declaração para determinar que o feito que tramita perante o juízo de primeiro grau de jurisdição seja endereçado para a JUSTIÇA FEDERAL desta Capital mato-grossense, com observância dos pontos delineados acima.” (id. 44343486). (g.n.)
Desse modo, considerando a pretensão recursal das Recorrentes já foi atendida pela Câmara Julgadora, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII